Tribunal: TJDFT
Processo: 0749517-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749517-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI, LEONEL LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI AGRAVADO: ROSSI RESIDENCIAL SA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JESSICA LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI e LEONEL LEAL ALMEIDA ROCHA CAVALCANTI contra a r. sentença proferida em processo de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, em que o d. Juízo Singular acolheu os embargos de declaração e, em razão da superveniente perda do interesse de agir por parte da credora, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Eis o teor do dispositivo (ID 174864610, dos autos de origem): “Dispositivo Ante o exposto, acolho os embargos de declaração nos termos acima delineados. Ademais, tendo em vista a superveniente perda do interesse de agir por parte da parte credora, ante a novação de seu crédito, extingo o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Desconstituo a penhora determinada na decisão de ID 98768739. Retiro a restrição de circulação lançada sobre os veículos descritos no documento de ID 151754879. Custas finais, se houver, pela parte executada. Sem honorários advocatícios. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” O agravo de instrumento interposto visa combater a r. sentença transcrita. Porém, esta Relatoria apontou que o enquadramento formal do recurso aviado indica, de antemão, inadequação da via recursal eleita, posto que, na forma do art. 1.009, do CPC, a apelação é o recurso que visa contestar sentença. Diante desse contexto, determinou-se a intimação da parte agravante para esclarecer a adequação formal do seu recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Sobreveio a manifestação de ID 54474762, em que a parte agravante registra que “no sentir deste agravante não houve o encerramento da fase executiva (arts. 924 e 925 do CPC), como assim poderia ter ocorrido e assim não o fez o Juízo de piso (Imprecisão e atecnia cometida pelo Juízo de 1° grau)” e dessa forma requer: “a) Que seja RECEBIDO o Agravo de Instrumento de ID 53605519, considerando em todos os termos e pedidos; b) De forma subsidiária, caso Vossa Excelência não entenda como acertada a via eleita do Agravo de Instrumento, ora interposto, que seja aplicado o princípio da fungibilidade recursal, por todos os argumentos levantados neste petitório, RECEBENDO o Agravo de Instrumento ID 53605519 como recurso de APELAÇÃO; c) Sendo acolhido o Agravo de Instrumento em epígrafe como recurso de APELAÇÃO recorrente reitera os termos e fundamentos do ID 53605519 e apresenta os seguintes pedidos: c.1) Intimação dos recorridos para apresentar Contrarrazões” Decido. Em que pesem os seus argumentos, entendo evidente o equívoco perpetrado pela parte recorrente, uma vez que se trata de pronunciamento no qual o juiz, com fundamento no art.485 do CPC, extinguiu o cumprimento de sentença por meio de sentença, sendo, portanto, manifestamente inadmissível a insurgência recursal por meio do presente agravo de instrumento, quando então teria de ser interposta a competente apelação, o que evidencia recurso inadmissível (art.932, III, do CPC). Nesse sentido, a tese de que “no sentir deste agravante não houve o encerramento da fase executiva (arts. 924 e 925 do CPC), como assim poderia ter ocorrido e assim não o fez o Juízo de piso (Imprecisão e atecnia cometida pelo Juízo de 1° grau)”, não prospera, sendo a sentença clara no sentido de que “tendo em vista a superveniente perda do interesse de agir por parte da parte credora, ante a novação de seu crédito, extingo o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do Código de Processo Civil”. (ID 174864610, de origem) E instado a se manifestar em juízo de retratação, o i. Julgador monocrático bem esclareceu (ID 181264834, de origem): “Nada a prover quanto ao pleito de exercício do efeito regressivo recursal, dado que a parte veiculou Agravo de Instrumento da Sentença, sendo inadequado. No que toca o pedido de ROSSI RESIDENCIAL S.A., nada a prover. Embora tenha sido ordenada a penhora de ativos (ID 99134405), a CVM, em resposta (ID 106046362), informou ao Juízo a inviabilidade de cumprimento, considerando, inclusive, a prévia existência de constrições de outros Juízos. Assim, INDEFIRO o pedido das partes.” De mais a mais, não se verifica, de plano, eventual impropriedade na r. sentença, que bem esclareceu que “o pedido de recuperação judicial fora objeto de deferimento pelo Juízo Recuperacional, segundo entendimento do STJ (STJ, RESP No 1.703.759-RS), razão pela qual o crédito da parte autora deve se submeter às agruras do concurso”. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator